Tribunal: TJDFT
Processo: 0724342-96.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-05-10

Ementa:
Agravo de Instrumento – Oferta de alimentos – Alteração do domicílio dos alimentandos e da competência.
1. Posto que territorial, é absoluta a competência definida no ECA 147, I, sobrepondo-se à regra geral do CPC 43, de modo a conferir-se integral proteção aos interesses dos menores.
2. A mudança do domicílio da guardiã, por razões profissionais, de Brasília para Belo Horizonte, após o ajuizamento da oferta de alimentos, enseja o deslocamento da competência para a Justiça Mineira, onde os menores ajuizaram posteriormente ação de alimentos.